Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735708-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento do Auxílio-Doença n. 0728728-27.2022.8.07.0015, proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 167258635 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o assistente técnico fisioterapeuta indicado pelo agravante, por entender que o assistente técnico a ser indicado pelas partes deve, necessariamente, ser profissional com conhecimentos específicos da mesma área de conhecimento do perito médico nomeado, para que possa atuar ativamente e com embasamento técnico que tenha relevância no conjunto probatório. No Agravo de Instrumento interposto, preliminarmente, o agravante sustenta a mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz que possui o direito de indicar um assistente técnico na realização da perícia médica, nos termos do artigo 466, §1o, do Código de Processo Civil. Assevera que a exigência do magistrado de origem não pode se sustentar, visto ser inquestionável a capacidade do fisioterapeuta quanto à análise da veracidade e de possíveis inconsistências ou falhas do expert perito. Defende a competência do assistente técnico indicado para realizar o acompanhamento da perícia judicial. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de autorizar o assistente técnico indicado pelo agravante. Sem preparo (ID 149948682), haja vista que o autor é isento do pagamento de custas e honorários (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, a discussão envolve indicação de assistente técnico para participar de perícia médica, a fim de verificação da aptidão ou não do autor para atividade laboral. Assim, reputando-se preenchido o requisito de risco do perecimento do direito caso a discussão seja postergada para análise em sede de preliminar de apelação, encontram-se atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, razão pela qual admito o seu processamento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de indicação de fisioterapeuta como assistente técnico na perícia médica a ser realizada na ação originária. O agravante sustenta que a exigência de certo tipo de especialidade detida pelo assistente técnico não pode se sustentar, uma vez que, no caso, o profissional indicado tem plena aptidão para acompanhar o trabalho do médico perito. Na hipótese dos autos, trata-se de ação acidentária, em que a prova pericial consiste na verificação da aptidão ou não do autor para atividade laboral. No tocante à prova pericial, o artigo 156 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. § 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. (...) § 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Portanto, de acordo com os dispositivos legais acima descritos, a escolha do perito deve recair sobre profissional com capacidade técnica na área de conhecimento específico. Os artigos 465, § 1o, II, e 466, § 2o, do diploma processual civil, estabelecem a possibilidade de as partes indicarem assistentes técnicos, que deverão acessar e acompanhar as diligências e os exames que o perito realizar, com prévia comunicação e antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Dessa forma, não obstante o mencionado diploma legal não aponte critérios para a avaliação da capacitação técnica do assistente, é evidentemente desejável que o assistente técnico possua pleno conhecimento da matéria objeto da perícia. Marcus Vinicius Rios Gonçalves1 pondera algumas considerações acerca do assistente técnico: Determinada a perícia, e nomeado o perito, as partes poderão, no prazo de quinze dias, indicar assistentes técnicos. Sua função é assisti-las na prova pericial, acompanhando a produção e apresentando um parecer, a respeito das questões técnicas que são objeto da prova. O assistente técnico, ao contrário do perito, não é da confiança do juízo, mas das partes, sendo por elas contratado. Por isso, não está sujeito às causas de impedimento e de suspeição. Ao apresentar o seu parecer, ele pode concordar com o laudo, ou divergir, em manifestação fundamentada na qual buscará demonstrar os equívocos cometidos. Sobre as críticas, o juiz poderá ouvir o perito, que poderá manter ou não as suas conclusões. Desse modo, necessário o conhecimento científico do assistente técnico para que possa atuar ativamente e com embasamento técnico na produção da prova pericial. Ressalta-se que a perícia a ser realizada nos autos de origem consiste em avaliação médica, sendo, portanto, ato privativo de médico. Nessa acepção, embora o assistente técnico seja fisioterapeuta, com atuação profissional na área de saúde, não é detentor de conhecimento científico sobre a matéria médica. Como é cediço, os assistentes técnicos são verdadeiros peritos indicados pelas partes, porquanto exercem funções idênticas àqueles. Assim, a distinção entre perito e assistente técnico está na nomenclatura e emerge do sujeito processual que o nomeia, seja o juiz ou a parte. A conclusão aqui alcançada é corroborada pela jurisprudência desta e. Corte de Justiça, conforme se constata do aresto a seguir colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO. ARTIGOS 156 E 464/465, DO CPC. AVALIAÇÃO MÉDICA. ATO PRIVATIVO DE MÉDICO. LEI No 12.842/13. ASSISTENTE TÉCNICO. ARTIGO 465, § 1o, II E ARTIGO 466, § 1o, DO CPC. ADVOGADO. INAPTIDÃO. MATÉRIA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação acidentária, indeferiu a nomeação do advogado da parte autora para funcionar como assistente técnico na produção de prova pericial. 2. Segundo prevê o Código de Processo Civil (artigos 156, 464 e 465) as pessoas designadas para realização de prova pericial (perito e assistente técnico) devem comprovar a sua capacidade técnica na área de conhecimento. 3. Conquanto o CPC não discipline, expressamente, acerca da capacidade do assistente técnico, e não obstante a sua nomeação ser ato discricionário da parte (artigo 465, § 1o, II e artigo 466, § 1o, do CPC), é intuitivo que este sujeito processual, tal qual o perito, deva possuir pleno conhecimento da matéria objeto da perícia, a despeito de atuar em favor da parte o elegeu 4. Doutrina: "Na realidade os assistentes técnicos não são senão peritos indicados pelas partes, porquanto exercem funções idênticas às dos peritos. A distinção entre perito e assistente técnico está na nomenclatura e emerge do sujeito processual que o nomeia: aquele é nomeado pelo Juiz (Cód. Proc. Civil, art. 421); este é o perito indicado pela parte (Cód. Proc. Civil, art. 421, § 1o, I)". (Moacyr Amaral Santos, em Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, 2o vol., 26a edição, 2010, p. 514). 5. No caso concreto, a prova pericial consiste em avaliação médica e, nos termos da Lei no 12.842/13, é ato privativo do médico a "realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular" e a "atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas" (artigo 4o, XII e XIII). 6. Deste modo, não se mostra razoável, nem tampouco útil, confiar a atribuição em tela a um leigo em medicina, pois que para tal mister faz-se necessário conhecimentos especializados e complexos, cuja ausência é presumida na hipótese, haja vista que não logrou o ilustre advogado, cuja nomeação como assistente técnico se persegue, comprovar ter conhecimentos científicos sobre a matéria em debate. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 991826, 20160020384799AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 161/195) – grifo nosso. Portanto, irretocável é o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau ao exigir que o assistente técnico seja profissional com conhecimentos específicos na mesma área de conhecimento do perito médico nomeado, para que possa atuar ativamente e com embasamento técnico relevante para a solução da controvérsia. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 às 11:00:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios Direito processual civil / Marcus Vinicius Rios Gonçalves ; coord. Pedro Lenza. – 13. ed. - São Paulo : SaraivaJur, 2022. (Coleção Esquematizado®), págs. 968/969.